Tribunal: TJSP
Processo: 0003041-94.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Retorno dos autos para exame de possível divergência de orientação do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil).

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado demitido. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Alteração do contrato mantido entre a ex-empregadora do autor e a operadora

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Retorno dos autos para exame de possível divergência de orientação do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil).

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado demitido. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Alteração do contrato mantido entre a ex-empregadora do autor e a operadora de plano de saúde a partir de 2012, oportunidade em que houve a mudança de seguradora e de forma de custeio do plano. Ausência de ilegalidade decorrente da modificação do plano de saúde. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034, enunciado "b" e "c". Não há direito a um valor específico nem à manutenção do mesmo plano vigente enquanto empregado, mas sim à adesão a um plano coletivo único empresarial destinado aos empregados ativos. Reajuste por mudança de faixa etária. Julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ autorizou o reajuste por faixa etária para os planos individuais e familiares (tema 952). Planos coletivos admitem mesmo regramento dos planos individuais e familiares no tocante aos reajustes por mudança de faixa etária, conforme recente tese fixada pelo STJ no julgamento de Recursos Repetitivos (tema 1016). Hipótese em que os reajustes observaram as normas de regência. Valor do prêmio pago na última faixa etária corresponde a menos de seis vezes o valor pago na primeira faixa etária. Variação de reajustes das últimas três faixas etárias inferiores à variação entre as sete primeiras. Última faixa etária fixada em 59 anos ou mais. Acórdão recorrido que destoa do entendimento fixado nos Temas 1034 e 1016. Acórdão reformado em parte.